Tribunal: TJDFT
Processo: 0073673-42.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0073673-42.2009.8.07.0001 AGRAVANTE: PAMPAPAR S/A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E ELETRICIDADE AGRAVADAS: BRASIL TELECOM S/A, 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A, SBRC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA DESPACHO PAMPAPAR S/A - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E ELETRICIDADE se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso e eivado de erros materiais, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Afirma que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018